Tribunal: STF
Processo: RHC 79972
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RESP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
Recursos de natureza extraordinária (RE e RESP), por terem
efeitos apenas devolutivo, não sustam a execução provisória da
decisão condenatória. Precedentes.
Recurso desprovido.